Tribunal: TJSP
Processo: 2125676-36.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: execução fiscal – Agravo de instrumento provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: execução fiscal – Agravo de instrumento provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2125676-36.2014.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante EDUARDO VALERA
ROMAN FILHO, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FERMINO
MAGNANI FILHO, vencedor, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), vencida, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2125676-36.2014.8.26.0000 - Voto no 29061 Página 2 de 4
VOTO No 29061
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125676-36.2014.8.26.0000
COMARCA DE ORIGEM: BIRIGUI
AGRAVANTE(S): EDUARDO VALERA ROMAN FILHO
AGRAVADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Objeto da ação originária: execução fiscal Agravo de instrumento
provido Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Jus-
tiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido Ree-
xame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc.
II, do CPC Reapreciação do recurso originário, com retratação do
julgado Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal
de Justiça.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Eduardo Valera Roman
Filho contra r. decisão proferida pelo digno Juízo do Anexo Fiscal da Co-
marca de Birigui (fls 10/13) em ação de execução de ICMS, sendo ex
adverso a Fazenda Paulista , que rejeitou exceção de pré-executividade a
fim de reconhecer a prescrição intercorrente, em face do tempo decorrido
entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento efetuado
pela exequente. Recurso provido por esta 5a Câmara de Direito Público
(acórdão de fls 63/68). Houve oposição de embargos de declaração os
quais foram acolhidos para condenar a Fazenda Estadual nas custas pro-
cessuais, mais honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa (fls 91/93). Sobreveio recurso especial de parte da Fazenda Estadual,
essencialmente fundado na solidificação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em sentido contrário ao que decidimos neste Estado
(petição de fls 96/110). Daí que o Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito
Público desta Corte Paulista, por força do disposto no artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à Turma
Julgadora para eventual readequação do acórdão à jurisprudência consoli-
dada pela Instância Superior (r. decisão a fls 117/118).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2125676-36.2014.8.26.0000 - Voto no 29061 Página 3 de 4
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
Trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Paulista em feve-
reiro de 2000, para cobrança de débito de ICMS (fls 17). A executada, de-
vedora principal, foi citada no dia 29 de março de 2000 (fls 23). O feito
correu sem sucesso financeiro. Por isso a petição fazendária datada de
19/5/2011, para redirecionamento da cobrança contra o patrimônio dos
sócios; pedido justificado pelo encerramento irregular das atividades da e-
xecutada (fls 18/20). Pedido deferido em 08/6/2011 (fls 21). Interposta ex-
ceção de pré-executividade (fls 26/38), foi esta indeferida (fls 10/13). So-
brevindo recurso, a Turma Julgadora decidiu pelo provimento (acórdão de
fls 63/68). Solução que confronta co'a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, conforme precedente invocado na interposição do recurso espe-
cial.
No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no Re-
curso REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019 (fls
117/118), no sentido de que:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é a-
plicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricio-
nal quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), preten-
são contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2125676-36.2014.8.26.0000 - Voto no 29061 Página 4 de 4
CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tri-
butário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do
CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou super-
veniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos
na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescri-
cional.
Trata-se, agora, de sermos realistas.
Prevalecerá a jurisprudência das Cortes Superiores.
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, readéquo o acórdão recorrido para o
fim de negar provimento ao agravo de instrumento originário. Em conse-
quência, não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator